Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-91.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO. APRESENTAÇÃO TARDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELO ART.435 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MÚTUOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO. CONTRATO PORTADO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. DÍVIDA TROCADA PELO CONSUMIDOR POR OUTRA A MENOR TAXA DE JUROS. RENEGOCIAÇÃO QUE LEVA A NOVO COMPROMISSO ASSUMIDO PELO DEVEDOR. VALORES CREDITADOS NA CONTA DO MUTUÁRIO (TROCO ­– VALOR REDUZIDO DA DÍVIDA QUE É CREDITADA AO DEVEDOR). CESSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO CRÉDITO PORTADO. DIREITO RECONHECIDO AO BANCO PARA ONDE FOI TRANSFERIDA A DÍVIDA DE EMPREENDER MEDIDAS COERCITIVAS NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO DE QUE SE TORNOU TITULAR EM RAZÃO DA PORTABILIDADE. REGULAR INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. PRÁTICA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. DEVER INEXISTENTE DE INDENIZAR POR DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prova documental pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC. 1.1. O contrato de portabilidade de crédito somente foi localizado após o julgamento da lide e, por esse motivo, juntado com a apelação para comprovar a existência do negócio, sem que tenha havido resistência da parte adversária em contrarrazões recursais.

2. A portabilidade de crédito, regulamentada pela resolução n. 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, é a possibilidade de trocar empréstimo atual por um novo com condições mais vantajosas. 2.1. A proposta de portabilidade de crédito com desconto em folha de pagamento apresentada pelo banco réu e devidamente assinada pelo autor com a indicação do número do contrato portado e da instituição original comprova a existência dessa contratação entre as partes.

3. A divergência entre os valores discutidos se torna frágil diante da comprovação da contratação de um empréstimo no valor de R$ 486,56 e de outro no valor de R$ 7.136,31, sendo que, em relação a este, foi descontado a portabilidade de crédito anterior contratado com o Banco Bradesco no valor de R$ 6.006,71. 3.1. O recorrido recebeu os créditos nos valores de R$ 486,56 e R$ 1.090,77 em sua conta de poupança na Caixa Econômica Federal, este último troco da portabilidade. Obrigação de pagar os contratos de financiamento, inclusive o portado, devidamente configurada.

4. Não quitadas as parcelas devidas por dívida regularmente constituída, assiste à instituição financeira o direito de inscrever o nome do devedor em mora em cadastros protetivos de crédito. Conduta representativa do regular exercício de direito. Ação lícita para concretização de direito creditício. Dever de indenizar por dano moral não configurado.

5. Apelação conhecida e provida.